Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713531-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO JOSE BASILIO AGRAVADO: ADAO TAVARES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Curadoria Especial, em defesa de ARMANDO JOSE BASILIO, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0701810-72.2020.8.07.0009, em que contende com ADAO TAVARES MARTINS. A decisão agravada indeferiu o pedido de redirecionamento da execução de Adão Tavares Martins para Adão Tavares dos Passos (ID 80010031): “INDEFIRO o pedido de ID. 75074000, porquanto mesmo havendo alteração no nome do executado, o número do CPF permanece o mesmo. Intime-se. Após, não havendo requerimentos, retorne o processo a suspensão.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 88248904: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo exequente Armando em face da decisão de id n. 80010031 que indeferiu o pedido de substituição do executado Adão Tavares Martins pelo terceiro Adão Tavares dos Passos, haja vista que eventual modificação no nome da parte não implica na alteração do CPF da parte executada. O embargante sustenta em seus embargos que a decisão está eivada de contradição, uma vez que na ação principal a parte executada, que foi citada por edital, havia informado no contrato entre as partes CPF equivocado e que, a seu ver, deve ser alterado o polo passivo da demanda para que seja substituído o executado pelo nome de Adão Tavares dos Passos observando o novo CPF apresentado pela parte embargante Armando. A curadoria pediu a manutenção da decisão, na medida em que não há vício. É o breve relato. Decido. Sem razão o embargante. Conforme já esclarecido anteriormente, eventual modificação no nome da parte executada não permite alteração do número do CPF. Assim, não é possível, nesta fase processual em que só ocorre a intimação da parte executada e já acontece bloqueio de ativos financeiros a inclusão de terceiro sem a prova inequívoca de que fez parte do negócio jurídico entabulado entre as partes e é responsável por cumprir a sentença exequenda. Além disso, os documentos apresentados pela parte embargante não são suficientes para comprovar a modificação do CPF da parte executada. Diante disso, rejeito os embargos de declaração e mantenho integralmente a decisão prolatada anteriormente. Concedo o prazo de quinze dias para a parte exequente indicar bens, sob pena de suspensão.” Em seu recurso, pede a reforma da decisão agravada. Afirma que houve a juntada nos autos de documentos que comprovaram que o agravado não só alterou o nome, mas, também, o CPF, o agravante embargou da decisão para que o d. juízo a quo para que esclarecesse a contradição. Alega que não há preclusão da matéria relativa à fraude, uma vez que se trouxe novos que demonstraram a prática de atos fraudulentos, no caso, a multiplicidade de CPF e alteração do nome do agravado com vistas a se livrar dos atos de constrição a serem praticados na ação de execução. Sustenta que, em diligências particulares, o agravante obteve documentos a comprovar que o executado praticava fraudes através do uso de CPF em duplicidade, bem como a alteração do sobrenome. Alega que com o uso de vários CPF é possível a proteção do patrimônio do executado ou, até, a alienação de bens que formam o ativo de seu patrimônio, mantendo, sob outro registro, apenas as dívidas, a caracterizar o estado de insolvência. Pede a reforma da decisão para reconhecer a fraude à execução, determinando o redirecionamento da execução, vez que o pedido decorreu de fatos novos apresentados pelo agravante e, por isso, não há preclusão sobre a matéria. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo diante da gratuidade de justiça que goza o recorrente. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator